Tribunal: TJES
Processo: 0008196-73.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008196-73.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N°0008196-73.2009.8.08.0024

RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO NA ORIGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA 731 DO STJ. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). CONDENAÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DISTINGUISHING INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por sindicato contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 731, referente à atualização monetária dos depósitos do FGTS, mesmo em hipóteses de condenação judicial decorrente de contratação temporária nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atualização monetária de valores de FGTS reconhecidos judicialmente deve observar os índices aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública (Temas 905/STJ e 810/STF) ou o regime próprio previsto na Lei nº 8.036/1990, conforme o Tema 731/STJ, bem como se há distinção apta a afastar a aplicação do precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ fixa, no Tema 731, que a atualização das contas vinculadas ao FGTS possui disciplina legal específica, que adota a TR, vedando ao Poder Judiciário substituir o índice estabelecido em lei.

A natureza jurídica da verba fundiária não se altera pelo fato de o direito ao depósito ser reconhecido judicialmente em decorrência de contratação temporária nula.

O reconhecimento judicial do direito ao FGTS não afasta a incidência do regime jurídico próprio previsto na Lei nº 8.036/1990.

A jurisprudência superveniente do STJ afirma a aplicabilidade do Tema 731 às condenações judiciais referentes a contratos temporários nulos, inclusive em período anterior ao julgamento da ADI 5.090/STF.

A invocação dos Temas 905/STJ e 810/STF não se aplica à hipótese, por se referirem à atualização de condenações gerais contra a Fazenda Pública, e não a verbas com regime legal específico.

O agravante não demonstra distinção fático-jurídica relevante apta a afastar a incidência do precedente repetitivo.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, devendo limitar-se à demonstração de erro no juízo de admissibilidade, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atualização monetária dos valores de FGTS, ainda que reconhecidos judicialmente, submete-se ao regime legal específico previsto na Lei nº 8.036/1990, com aplicação da TR. 2. A natureza fundiária da verba não se altera em razão de sua origem em condenação judicial. 3. Os Temas 905/STJ e 810/STF não se aplicam a créditos de FGTS, por possuírem disciplina normativa própria. 4. A ausência de distinção fático-jurídica relevante impõe a aplicação do Tema 731/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; Lei nº 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 731 dos recursos repetitivos; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; STF, ADI 5.090.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N°0008196-73.2009.8.08.0024

RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17312888) interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 16730946) da Vice-Presidência que, com fulcro na alínea “b” do inciso I do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Repetitivo nº 731.

Em suas razões, o agravante aponta equívoco na aplicação do precedente, buscando realizar o distinguishing quanto ao objeto da lide. Argumenta que a controvérsia não reside na remuneração administrativa dos saldos fundiários (objeto da ADI 5090), mas sim na sistemática de atualização monetária de valores reconhecidos em sede judicial. Sob esse prisma, sustenta a incidência imperativa dos Temas 905/STJ e 810/STF, defendendo a inaplicabilidade da modulação de efeitos da ADI 5090 ao regime jurídico dos débitos judiciais.

O cerne da insurgência reside na tese de que a Taxa Referencial (TR) restringir-se-ia à atualização administrativa das contas fundiárias. Sob esse prisma, o agravante postula o distinguishing para que o crédito, por derivar de provimento jurisdicional exequendo, seja submetido aos ditames dos Temas 905/STJ e 810/STF, que disciplinam a correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública.

Contudo, a irresignação não prospera.

A técnica da distinção exige a demonstração cabal de um cenário fático-jurídico refratário à ratio decidendi do precedente invocado, ônus argumentativo do qual o recorrente não se desincumbiu. O fato de o recolhimento fundiário originar-se de sentença judicial (em razão de contrato temporário nulo) não desnatura a essência jurídica da verba, tampouco afasta a incidência de seu diploma de regência (Lei nº 8.036/1990), que possui regramento específico de atualização.

Restou demonstrado que, segundo a jurisprudência superveniente do Superior Tribunal de Justiça, o Tema 731 incide sobre os depósitos de FGTS reconhecidos em juízo por nulidade de contrato temporário antes da decisão na ADI 5.090/STF. O provimento judicial não desvirtua a essência da verba, que atrai o regramento de correção previsto na legislação de regência do Fundo.

Sendo esta a conclusão pacífica no Tribunal da Cidadania e adotada pela decisão monocrática fustigada, a manutenção do juízo de admissibilidade é medida que se impõe, ante a manifesta repetitividade da matéria. Assim, confirma-se a aplicação do Tema nº 731/STJ, cujos termos são os seguintes: "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice."

Ausente, portanto, qualquer distinção (distinguishing) apta a afastar o paradigma vinculante, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial é medida que se impõe.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.